Tribunal: TJSP
Processo: 1002240-19.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Competência – Embargos de terceiro – Demanda precedida de outros embargos de terceiros envolvendo ação de expropriação, envolvendo as mesmas partes e sobre os mesmos fatos, com apelação distribuída e julgada pela 20a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa à

Ementa:
*Competência – Embargos de terceiro – Demanda precedida de outros embargos de terceiros envolvendo ação de expropriação, envolvendo as mesmas partes e sobre os mesmos fatos, com apelação distribuída e julgada pela 20a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de remessa à Câmara preventa.*